Tribunal: TCU
Processo: 032.307/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11619/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.307/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizangela Pedroso da Silva Alves (XXX.842.532-XX); Gustavo Americo Maximo Santana Costa (XXX.806.335-XX); Marcelo Jose Teixeira (XXX.517.982-XX); Pamela Yolle Faria Adona (XXX.286.002-XX); Tonico Benites (XXX.639.601-XX); Wellen Crystinne de Araujo Sousa (XXX.118.903-XX); Wender de Souza Ciricio (XXX.838.881-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.